Tribunal: TJES
Processo: 5008090-02.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008090-02.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: VINICIO OHNESORGE RIBEIRO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela requerida em face da sentença (id nº 4346153) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida a restituir ao autor as quantias pagas a título de tarifa de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem, cobranças declaradas abusivas no contrato.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar no mérito sustenta legalidade das tarifas e contratos acessórios aderidos pelo autor/recorrido, não havendo que se falar em restituição, devendo os pedidos serem julgados improcedentes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado, conforme id nº 4346158, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Colhe-se da inicial a narrativa que a parte autora celebrou contrato de financiamento de veículo perante a requerida/recorrente, tendo posteriormente percebido cobranças indevidas identificadas como
tarifa de cadastro, seguro, registro e avaliação,
aumentando o valor das prestações, razão pela qual postulou a presente ação pleiteando a condenação da requerida a restituir os valores cobrados indevidamente, em dobro, além do pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, com relação a tarifa de cadastro, a validade ou não de tal cobrança foi tema afetado ao rito de julgamento dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 620, julgado em 28/08/2013 e publicado no DJe em 24/10/2013) no qual reconheceu-se que
permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]
7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual
remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). [...] - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
(
STJ, REsp 1251331, Relator: Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013 e publicado no DJe em 24/10/2013).

Vale ressaltar que a cobrança é opcional, podendo ser dispensada se o consumidor fornecer a documentação necessária, sendo assim, se não forem apresentados os documentos, tal cobrança é válida, pois se refere à realização de pesquisas em serviço de consulta de cadastros, bancos de dados e sistemas, ou seja, se relacionam a informações necessárias ao início da relação jurídica.

Assim, ante a ausência de prova pelo consumidor, de que tenha fornecido documentos que tornasse irregular tal cobrança,
forçoso reformar a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de restituição do valore pago a título de tarifa de cadastro.

Ademais, em relação a taxa de juros aplicada, ainda que o método utilizado pela Tabela Price contivesse a capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ prevê que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” No caso dos autos, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios previstos no contrato é mensal (com alternativa de taxa anual), de 3,07% a.m. ou 43,68% a.a. (id nº 4346081), com registro que o valor da
taxa média de mercado para aquisição de veículos à época da contratação
é de quase 50% a menos do que estipulado em contrato, conforme verificado no BACEN.

Com efeito, registra-se que os Tribunais Superiores tem considerado abusivas as taxas superiores
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média do mercado
, sendo que no caso em tela, a taxa de juros prevista no contrato não chega ao triplo da média de mercado, de sorte que de acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores não seriam abusivos, pelo que
é devida tal cobrança,
votando-se pela reforma parcial da sentença a fim de julgar válida a cobrança da tarifa acima mencionada.

Em relação à validade da cobrança em contratos bancários de tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, foi tema de recurso especial julgado dia 28/11/2018, que condicionou a validade da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado, permitido o controle da onerosidade excessiva, no caso concreto.

RECURSO ESPECIA
L REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO
.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso houve comprovação se tais serviços foram prestados, quais sejam, tarifa de avaliação do bem (450,00) e registro de contrato (R$ 382,52) pois nestes casos as cobranças seriam legítimas, e nesta toada, analisando detidamente os autos, nota-se a juntada de termo de avaliação realizada dia 05.12.2018 (id. 4346147), tendo a requerida cumprido o ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC, reconhecida, portanto, a validade da cobrança de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), inexistindo onerosidade no valor cobrado.

Por outro lado, considerando que a requerida não juntou comprovante da realização do serviço de registro do veículo, sucumbiu do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC,
pelo que se condena a ré/recorrente a restituir à autora/recorrida a importância de R$ 382,52 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Noutro giro, quanto a cobrança dos seguros, embora o STJ tenha decidido no sentido de declarar a abusividade da cobrança
nos
casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato
, tendo em vista que a cláusula não
assegura a liberdade de escolha na contratação do seguro, tal discussão é preclusa, uma vez que não houve recurso interposto pela autora/recorrida.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, para
CONFERIR-LHE parcial
provimento, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, ou seja, para o fim de mitigar o valor do dano material para
R$
832,52 (oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)